Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0732939-54.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Agravado(as): HMENON LUNA AMARAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação ordinária c/c tutela antecipada (Proc. 0714397-31.2022.8.07.0018), proposta por HMENON LUNA AMARAL, ora agravado , que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade do autor no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 – PGDF, de 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação (ID 136140915 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39874324), o agravante narra que o agravado se autodeclarou negro para concorrer às vagas reservadas, tendo logrado êxito em obter 37,56 pontos na prova objetiva, classificando-se na 733a entre tais vagas. Após ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, não foi considerado negro pela comissão formada por 5 (cinco) integrantes, acrescentando que o procedimento foi realizado de forma presencial e filmado. Assim, o agravado passou a concorrer na lista de ampla concorrência, caindo para a posição 3856a. Asseverou que o critério utilizado pela banca e previsto no edital é exclusivamente fenotípico, em que é analisada a presença de traços físicos característicos negros, como tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos, elementos visuais, e não pelo critério genótipo, com exame de sua ascendência. Assim, não é aferido se o candidato pertence ou não a raça negra, mas cinge-se ao exame para excluir do certame aqueles que não apresentassem aspectos físicos dos negros. O agravante pontuou que o candidato apresentou recurso administrativo que foi devidamente analisado e indeferido em decisão motivada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. O fato de o candidato se declarar moreno é meramente fruto da miscigenação brasileira e não o classifica automaticamente como negro, mormente por não possuir os traços próprios da raça. Pontua o agravante que a r. decisão agravada não exerceu o controle de legalidade do ato administrativo em questão, o que é permitido ao Poder Judiciário, mas tão somente substituiu a decisão da comissão de heteroidentificação quanto ao mérito administrativo, em ofensa ao princípio da isonomia, indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, o agravante aduz que a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento foi amplamente demonstrada no bojo do recurso. Argumenta que há “o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação e, consequentemente perderam o direito de permanecer nas vagas reservadas, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido” (ID 39874324 - Pág. 43). Ao final, o agravante postula a “antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma dos artigos 1.019, I, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado”, e, no mérito, reformando a decisão, para dar provimento do agravo de instrumento, “uma vez que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas” (ID 39874324 - Pág. 44 – ambas as citações). Preparo recolhido e apresentado (ID 39874312/39874313). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao deferir o pleito do agravado, assim fundamentou o d. Juízo: Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. Friso que o Brasil é signatário da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, tendo se comprometido a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos, motivo pelo qual deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. Referida convenção estabelece, também, que “4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”. Cinge-se a questão acerca da declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora concurso da condição de cotista para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1 – PGDF, De 19 de Dezembro de 2019. Percebe-se, portanto, que o pleito liminar perpassa a compreensão da política pública em questão. No caso dos autos, constato a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. Analisando o conjunto documental acostado com a petição inicial, verifico que a banca avaliadora reprovou a parte requerente alegando a falta de preenchimento dos critérios fenotípicos da população negra, nos termos do edital. Em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa parda, nos termos do edital. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Nesta linha já decidiu o eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação da parte requerente nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga e nomeação. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. (...) Forte nestas razões, defiro a tutela de urgência para DETERMINAR a continuidade da parte autora no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1 – PGDF, De 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação. Concedo a esta decisão força de mandado. (ID 136140915 - Pág. 6/8 – autos originários – g.n.). Em que pese o inconformismo do agravante manifestado no bojo do recurso, não estão presentes todos os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada almejada ou do efeito suspensivo ativo. Em verdade, o perigo de grave lesão se manifesta caso o candidato seja, liminarmente, excluído do certame e, por consectário, impedido de participar das etapas seguintes. A argumentação lançada pelo agravante, no sentido de que a manutenção da r. decisão recorrida resultaria, eventualmente, em multiplicador de processos semelhantes, além de ser alegação não comprovada, não é justificativa plausível o suficiente para tolher o direito invocado pela parte adversa. Em verdade, somente com a análise meritória na origem será possível se confirmar, ou não, se o candidato ostenta os requisitos necessários para permanecer no certame como cotista. Saliente-se que, em consulta ao sistema informatizado, já foi apresentada a contestação pelo agravante (ID 138462537 – autos originários), bem assim pelo Distrito Federal (ID 138467814 – autos originários), estando o feito no aguardo da apresentação da réplica e da especificação de provas a produzir, demonstrando que a controvérsia está próxima se seu deslinde final. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.